Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709523-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ROSELISSE NUNES CAMPOS EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Tendo em vista que compete à Turma Recursal julgar os embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos (art. 12, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT), INTIME-SE o embargante para que corrija o endereçamento do seu recurso de ID. 56159533 no prazo de 5(cinco) dias, nos termos do art. 932, p.ú., do CPC/15, sob pena de não recebimento dos embargos de declaração. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito